Tribunal: TRF3
Processo: 0010948-58.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
715/907)

0010948-58.2013.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010948-58.2013.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: PEDRO BORGES VIEIRA SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CARLOS MORO - SP109315-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, PEDRO BORGES VIEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS CARLOS MORO - SP109315-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. TREINAMENTO DEFICIENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REFORMA MILITAR INDEVIDA. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por militar da Aeronáutica que sofreu acidente durante o manuseio de máquina guilhotina destinada ao corte de chapas metálicas, resultando na amputação parcial de dedo da mão direita.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da União e fixou indenização por danos morais e estéticos no valor total de R$ 80.000,00, rejeitando os pedidos de reforma militar e de indenização por redução da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) a responsabilidade da União pelo acidente sofrido pelo militar em serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos; (iii) a existência de direito à reforma militar ou à indenização prevista no art. 950 do Código Civil; e (iv) a correta fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da União por danos causados a militares em serviço é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo dever da Administração assegurar condições adequadas de segurança e capacitação para o exercício das atividades funcionais.

Conjunto probatório que demonstra a ocorrência do acidente durante atividade funcional, bem como a existência de deficiência na capacitação oferecida ao militar, evidenciada por material didático inadequado, ausência de treinamento prático efetivo e falhas na sinalização de segurança do equipamento.

Indenização fixada em R$ 80.000,00 (R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 40.000,00 por danos estéticos) que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a amputação parcial de dedo da mão direita e a existência de sequela estética permanente.

Laudo pericial que concluiu pela preservação da funcionalidade da mão direita, ausência de incapacidade laborativa e dano funcional estimado em 3%, circunstância que afasta o direito à reforma militar ou à indenização prevista no art. 950 do Código Civil.

Reconhecimento de sucumbência recíproca, tendo em vista o acolhimento apenas parcial dos pedidos formulados na inicial, impondo-se a redistribuição da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da União parcialmente provida. Apelação do autor desprovida.

Tese de julgamento: “1. A União responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente sofrido por militar no exercício de suas funções, quando evidenciada falha na capacitação ou nas condições de segurança da atividade desempenhada. 2. A inexistência de incapacidade laborativa afasta o direito à reforma militar e à indenização prevista no art. 950 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 927, 944 e 950; CPC/2015, arts. 85 e 86; Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108, 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.880, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.9.2020 (Tema 362 da repercussão geral); STJ, AgInt no REsp 1.849.915/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.679.378/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.9.2017; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0000770-97.2016.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 8/6/2022; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0001014-51.2015.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13/11/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5002856-48.2019.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 6/8/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010948-58.2013.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: PEDRO BORGES VIEIRA SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS CARLOS MORO - SP109315-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS CARLOS MORO - SP109315-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, PEDRO BORGES VIEIRA SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO e por PEDRO BORGES VIEIRA SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por militar da Aeronáutica, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 80.000,00 em razão de acidente ocorrido durante manuseio de máquina guilhotina no exercício de suas funções. Condenou, ainda, a União ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I do Código de Processo Civil (fls. 136/142- ID 132873947).

Sustenta a União que a sentença merece reforma, porquanto houve culpa concorrente da vítima, uma vez que o autor teria recebido treinamento teórico e prático para operar o equipamento, tendo inclusive obtido certificação após a conclusão do curso de especialização. Afirma que o acidente decorreu de imperícia ou falta de atenção do próprio militar, circunstância que justificaria a redução da indenização, nos termos do artigo 945 do Código Civil. Argumenta, ainda, que o valor da indenização fixado é excessivo, sobretudo porque o laudo pericial constatou inexistência de incapacidade laborativa, tendo o dado estético sido classificado como de pequena magnitude. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização, por se tratar de obrigação ilíquida. Por fim, pleiteia a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor foi rejeitada (ID 132873957).

Por sua vez, o autor alega que o valor fixado para os danos morais e estéticos é insuficiente, pois não reflete a extensão do sofrimento físico e psicológico suportado, as cirurgias realizadas, as sequelas permanentes decorrentes da amputação parcial de dedo da mão direita e o impacto negativo em sua vida pessoal e profissional. Assim requer a majoração das indenizações, para que cada uma seja fixada em R$ 100.000,00 conforme pleiteado na inicial. Argumenta também que o acidente gerou prejuízo funcional e limitação permanente, tendo sido remanejado para atividades burocráticas, o que comprometeu sua evolução na carreira militar. Sustenta que, mesmo sem incapacidade total para o trabalho, houve redução da capacidade laborativa, circunstância que justificaria o direito à reforma militar, nos termos dos arts. 104, 106 e 108 do Estatuto dos Militares. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o direito a indenização pela perda da capacidade laboral ou pela limitação profissional, com fundamento no art. 950 do Código Civil, mediante o pagamento de pensão correspondente à depreciação de sua capacidade de trabalho (ID 132873959).

As partes apresentaram contrarrazões (ID 132873961; ID 132873963).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da União pelo acidente sofrido pelo autor em serviço militar, bem como a adequação do valor das indenizações por danos morais e estéticos e a existência de direito à reforma militar ou indenização pela redução da capacidade laboral.

O autor relata que ingressou no serviço militar na Aeronáutica em agosto de 2008, na condição de recruta, tendo sido lotado no Parque de Materiais da Aeronáutica, localizado no Campo de Marte. Posteriormente, em 17/2/2012, após aprovação em curso de formação, foi promovido à graduação de Soldado de Primeira Classe Especializado em Estrutura e Pintura.

Sustenta que, em 7/3/2012, ao manusear máquina de guilhotina destinada a corte de chapas metálicas, sofreu acidente que resultou na amputação de parte de um dos dedos da mão.

Alega que o evento ocorreu em razão da ausência de treinamento adequado para a operação do equipamento, em desacordo com as normas de segurança e saúde no trabalho, circunstância que teria sido apontada pela Sindicância, instaurada para apuração dos fatos.

Pois bem.

Em relação à responsabilidade objetiva da União, o e. STF julgou o mérito da repercussão geral no Tema no 362 (RE 608.880), que decidiu que é objetiva a responsabilidade civil decorrente inclusive de omissão das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos da ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal.

5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.

(RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 8-9-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-9-2020 PUBLIC 01-10-2020) - grifos acrescidos

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu acidente durante o desempenho de suas atividades no serviço militar, quando operava máquina do tipo guilhotina destinada ao corte de chapas metálicas, circunstância que resultou na amputação parcial de dedo de sua mão direita.

Com efeito, a prova documental e testemunhal, bem como as conclusões da sindicância instaurada para apuração do ocorrido, indicam que o acidente se deu durante a execução de atividade funcional e em ambiente sob responsabilidade da Administração Militar.

Da análise do relatório da sindicância instaurada para apurar o acidente, verifica-se que a capacitação do Curso de Especialização de Soldados de 2012 compreendia etapas teórica e prática. A parte teórica tinha como base a Apostila de Estrutura e Pintura da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Todavia, conforme apurado pelo sindicante, referido material mostrava-se pouco elucidativo quanto aos riscos inerentes ao uso da máquina, limitando-se a advertir, de forma genérica, que os dedos poderiam ser cortados durante a operação do equipamento. Constatou-se, ainda, que a apostila não apresentava atualização adequada no que se refere às normas de segurança aplicáveis.

No tocante à etapa prática do curso, esta foi ministrada pelo instrutor responsável, SO BEP Reinaldo Ribeiro da Silva, o qual afirmou, em seu depoimento, que os alunos somente passavam a manusear a máquina após a habilitação formal, acrescentando que, durante a instrução, limitavam-se a observar o funcionamento do equipamento enquanto este era operado pelo instrutor. No mesmo sentido, o autor relatou que não recebeu treinamento prático propriamente dito, tendo participado apenas de aula explicativa, com mera visualização da máquina.

Ao final, o sindicante concluiu que o acidente sofrido pelo S1 BEP Pedro Borges Vieira Santos, ocorrido na guilhotina de corte da seção de chapas da TOFI, caracteriza-se como acidente em serviço decorrente de imperícia do operador, isto é, falta de habilidade no manuseio da máquina, circunstância atribuída ao treinamento inadequado. Apontou, ainda, como fator contribuinte para o evento danoso a sinalização de segurança incompleta, em desacordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho vigentes (fls. 129/132 – ID 132873945).

Com efeito, não merece guarida a alegação da União quanto a ocorrência de culpa concorrente do militar no tocante ao acidente.

É também entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a União responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes sofridos por militares no exercício de suas atividades funcionais, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Isso porque incumbe à Administração Pública o dever de assegurar a integridade física e a segurança de seus agentes enquanto estiverem a serviço, garantindo-lhes condições adequadas para o desempenho das atividades que lhes são atribuídas.

A respeito do tema, colaciona os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO E SEM ESTABILIDADE ASSEGURADA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO . DIREITO À REFORMA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.

1 . A Corte Especial deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.123.371/RS (Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 12/3/2019), firmou a compreensão no sentido de que o militar temporário não estável considerado incapaz fará jus à reforma em duas hipóteses: (a) em função dos motivos constantes dos incisos I a V do art . 108 da Lei 6.880/1980, que o incapacitem apenas para o serviço militar, independentemente da comprovação do nexo de causalidade com a atividade castrense; (b) quando a incapacidade decorre de acidente, doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço militar, que o impossibilite, total e permanentemente, de exercer qualquer trabalho (invalidez total).

2. "'Considera-se acidente em serviço, para os efeitos previstos na legislação em vigor relativa às Forças Armadas, aquele que ocorra com militar da ativa, quando: [ ...] f) no deslocamento entre a sua residência e a organização em que serve ou o local de trabalho, ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa' (Art. 1o, f, do Decreto 57.272/65)" (AgRg no AREsp 22.779/RS, Rel . Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/5/2012). Nesse mesmo sentido: REsp 1.265.429/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/3/2012; AgRg no REsp 1.224.335/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/3/2013 .

3. No caso concreto é incontroverso que o autor, ora agravado, em virtude de acidente de trânsito ocorrido quando se deslocava de sua residência para a respectiva Unidade Militar, sofreu lesões graves em sua coluna cervical (hérnia de disco cervical C5-C6) que o tornaram definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas, fazendo jus, portanto, à reforma militar.

4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1849915 MS 2018/0237712-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE EM SERVIÇO. MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei 6.880/80) não isenta a responsabilidade do Estado, prevista no art . 37, § 6o, da Constituição Federal, por danos morais causados a servidor militar em decorrência de acidente sofrido durante atividade no Exército.

2. É possível a cumulação de indenização por dano moral com os proventos da reforma de servidor militar. Precedentes .

3. Em relação à responsabilidade civil da União, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido .

(STJ - REsp: 1679378 RS 2017/0136285-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/9/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/10/2017)

Neste sentido já decidiu este e. Tribunal Regional da 3a Região:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEQUELAS INCAPACITANTES. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. ACIDENTE EM SERVIÇO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1. Apelações interpostas pelo autor e pela UNIÃO, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo militar do Exército, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) devidamente atualizados, em virtude de sequelas físicas decorrentes de disparo acidental de arma de fogo, bem como, condenou a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Narra a inicial, que o autor, militar do Exército, em 23.10.2014, encontrava-se em serviço de Patrulha, fazendo revistas e abordagens a elementos suspeitos no Complexo da Maré, quando foi atingido por disparo acidental de arma de fogo na lateral do tórax, em decorrência da não observância de procedimento padrão de segurança por parte do militar responsável pelo grupamento, o que deixou sequelas motoras irreversíveis: comprometimento de membros inferiores, redução de capacidade pulmonar e problemas neurológicos. O apelo do autor refere-se ao quantum indenizatório arbitrado, diante das eventuais promoções na carreira militar que poderia alcançar. Por sua vez, a UNIÃO sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, culpa concorrente do militar no tocante ao acidente.

3. É entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que a União Federal possui responsabilidade objetiva por eventuais acidentes sofridos por servidores militares quando no exercício de suas atividades profissionais, com fulcro no art. 37, § 6o da Constituição Federal, uma vez que a manutenção da integridade física dos membros do Exército, de sua incolumidade durante o período em que estiverem em serviço, é dever da Administração Pública – cuja violação enseja o direito à correspondente reparação civil.

4. Em se tratando de danomoral, é indispensável a demonstração da ocorrência de sofrimento desproporcional e incomum, cuja compensação pecuniária possa amenizar o prejuízo causado. Também é certo que, caracterizado o nexo causal, a exclusão ou a atenuação da responsabilidade estatal dependeria da comprovação da culpa exclusiva ou concorrente da vítima

5. Incontestes a ocorrência de acidente em serviço, a demonstração do nexo de causalidade com a lesão sofrida pelo militar e a ausência de negligência por parte do autor, conforme apurado pela própria Administração Militar em sindicância NUP 64283.251680/2014-74.

6. Verificada a ausência de solidez da tese da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, de culpa concorrente, diante das provas coligidas. Outrossim, insubsistente o argumento acerca da inexistência de atividade estritamente estatal” no incidente, posto que militar JHONATAS estava em missão patrulhamento sob comando do autor do disparo, o 3o Sargento Murilo. Também é fato que o autor em decorrência do acidente apresenta várias sequelas, dentre elas limitação ventilatória decorrente de lobectomia (fl.79 – ID 252748632) e acometimento de musculatura periférica.

7. Não há como afastar a existência de dano moral. Como bem assinalou o MM Juiz o autor teve uma experiência traumática, sendo alvejado por uma tiro, que o levou à ser reformado por incapacidade para o serviço militar, interrompendo a carreira militar temporário que poderia dura por 08 anos.

8. A fixação do valor a compensação por danos extrapatrimoniais deve levar em consideração o interesse jurídico lesado pelo ato ilícito, tendo em vista os parâmetros fixados pela jurisprudência acerca da matéria, bem como, em um segundo momento, as particularidades do caso concreto, atentando-se para a gravidade do fato analisado, à culpabilidade do agente, à eventual culpa concorrente da vítima e à condição econômica das partes.

9. Considerando que o autor foi acometido por sequelas graves (dentre elas a limitação ventilatória decorrente de remoção do lobo do pulmão), bem como que a condenação não pode implicar em enriquecimento sem causa, considero adequado o montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) fixados pelo Juízo de primeira instância a título de danos morais.

10. Quanto ao termo inicial do juros de mora referentes à reparação de dano moral, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os mesmos contam-se a partir do evento danoso nos casos análogos a dos autos (reponsabilidade extracontratual).

11. Recurso da UNIÃO não provido. Parcial provimento do recurso do autor para fixar como termo inicial para o cômputo de juros de mora a data do evento danoso, considerando o disposto na Súmula 54 do STJ.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000770-97.2016.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 8/6/2022, DJEN DATA: 14/6/2022) - grifos acrescidos

Dessa forma, estando o militar no exercício de atividade inerente às suas funções, incumbe à União assegurar condições adequadas de capacitação e segurança para o desempenho dessas atividades. Nesse contexto, o simples fato de o autor ter concluído o curso de formação e recebido certificado de habilitação não é suficiente para afastar a responsabilidade da Administração, sobretudo quando restou demonstrado que a capacitação ministrada apresentou deficiências tanto no conteúdo teórico quanto na instrução prática.

Com efeito, conforme apurado na sindicância instaurada no âmbito da Aeronáutica, o treinamento oferecido revelou-se insuficiente para garantir a adequada preparação do militar para a operação do equipamento, circunstância que evidencia falha na formação técnica fornecida pela Administração e reforça o nexo entre a atividade desempenhada e o acidente ocorrido.

No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

O c. STJ já se pronunciou sobre os critérios para a fixação do valor da reparação por danos morais, que deve observar a proporcionalidade e razoabilidade e ser compatível com a extensão do dano.

Confira-se:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS CONTORNOS FÁTICOS DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão por entender que a indenização fixada pelo Tribunal de origem é excessiva.

2. É pacífico o entendimento no sentido de que a fixação dos valores referentes a danos morais e materiais cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual insuscetível de revisão em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1681248 SP 2016/0166015-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017) - grifos acrescidos.

Ressalta-se que no deslinde do Tema no 707 (RESP 1374284/MG), o C. STJ firmou a seguinte tese acerca da fixação da indenização por danos morais:

“(...)

c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado."

(RESP 1374284/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 5/9/2014)

Frise-se que o dano moral e o dano estético são considerados danos extrapatrimoniais e se distinguem em suas características.

O dano moral atinge a esfera íntima da pessoa, ofende a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade, a liberdade, a dignidade e a autoestima causando dor, sofrimento, angústia, humilhação, constrangimento, dentre outros sentimentos. Para a fixação dos danos morais não existe parâmetro legal definido, devendo ser quantificado segundo critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto.

O dano estético se manifesta através de uma alteração física na aparência, causando deformidade, cicatrizes e marcas, decorrentes de acidentes, cirurgias malsucedidas, procedimentos estéticos inadequados, doenças, dentre outros. O dano estético deve ser analisado, considerando a gravidade da lesão, a extensão, a localização e visibilidade da lesão que causem sofrimento, abalo psicológico e constrangimento no âmbito social, profissional e pessoal da vítima.

A jurisprudência entende que o dano moral e o dano estético podem ser cumulados, desde que sejam devidamente comprovados e individualizados, nos termos da Súmula no 387 do STJ.

Ademais, o quantum da indenização pela reparação não pode ser ínfimo, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Na fixação, o julgador deverá levar em consideração a dimensão do padecimento da pessoa, da dor íntima, dos aborrecimentos, dos dissabores, das perturbações e outros, vivenciados pela vítima.

No caso dos autos, a r. sentença fixou a indenização em R$ 40.000,00 a título de danos morais e R$ 40.000,00 a título de danos estéticos, totalizando R$ 80.000,00 em favor do autor.

No presente caso, não há dúvidas de que o acidente decorreu da deficiência na instrução fornecida durante o curso de formação, circunstância evidenciada nos autos e reconhecida na própria apuração administrativa. Cumpre ressaltar, ademais, que o militar confia na Administração castrense para receber treinamento adequado e seguro para o desempenho das atividades que lhe são atribuídas.

Diante desse contexto, mostra-se proporcional e razoável o valor fixado a título de danos morais, pois atende à finalidade compensatória da indenização, proporcionando justa reparação ao prejuízo experimentado pelo autor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Consequentemente, o dano estético é relevante e, embora o autor tenha sido socorrido de imediato e recebido o atendimento médico necessário, a amputação da falange do 4o quirodáctilo direito resultou em sequela permanente e visível, suficiente para caracterizar lesão à integridade física e à imagem corporal, justificando a reparação indenizatória.

Assim sendo, tenho que o valor indenizatório fixado em R$ 40.000,00, arbitrado na r. sentença para reparação do dano estético, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a natureza permanente da sequela decorrente da amputação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

Assim já decidiu esta e. Segunda Turma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR . ACIDENTE EM SERVIÇO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO . PRÓTESE REPARADORA E MANUTENÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, III DO CPC .

- Na questão examinada nos autos, incide a responsabilidade objetiva da União, pela lesão sofrida pela autora em razão do acidente de trânsito ocorrido em serviço, com eventual direito de regresso em face do motorista da empresa de transportes contratada pelo Exército - O dano moral não se confunde com o dano estético, porque este se refere a uma alteração do corpo humano, de ordem morfológica, interna ou externa, que causa desagrado e repulsa não só para a pessoa que sofreu o dano, mas também para aquele que a observa. O dano estético provoca, desse modo, sofrimentos físicos e morais na pessoa lesada, resultando em prejuízos de natureza estética e funcional, conforme o caso, impedindo a pessoa, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, conforme enunciado da Súmula no 387 do E. Superior Tribunal de Justiça

- Considerando que a parte-autora perdeu 3 dedos da mão esquerda, confirmada a sentença que sopesou os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 50 .000,00) e danos estéticos (R$ 60,000,00)

- A necessidade de uso da prótese biônica da mão esquerda pela autora é demonstrada pelo pedido do médico do próprio Exército e tem por finalidade suprir a deficiência de mobilidade causada pela amputação traumática dos dedos decorrente do acidente em serviço sofrido pela autora que perdeu os movimentos da mão esquerda. Com efeito, a reparação do dano físico da militar lesionada também deve-se dar por meio do custeio pela União da aludida prótese e sua manutenção permanente, cujas providências União terão lugar em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC

- Apelação da União não provida e apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00010145120154036118, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/11/2020) - grifos acrescidos

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. PERDA OCULAR. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. REFORMA COM PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO OCUPADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR INDEFERIDOS. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por militar temporário contra a União, objetivando: (i) a concessão de reforma com proventos calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava, em virtude de acidente em serviço que causou cegueira no olho direito e incapacidade para o serviço militar; e (ii) o pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. A sentença julgou extinto o pedido de reconhecimento da reforma por ausência superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), e parcialmente procedente quanto aos demais pedidos, reconhecendo o direito à retroação da reforma à data do acidente (24/09/2018), sem majoração de grau hierárquico, e fixando indenização por danos morais e estéticos no total de R$ 50.000,00. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se há interesse de agir na propositura da ação antes da conclusão do procedimento administrativo; (ii) definir se o autor faz jus à reforma com proventos no grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado; (iii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e estéticos em razão de acidente em serviço; e (iv) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são adequados ou devem ser majorados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora da Administração em concluir o procedimento administrativo de reforma configura resistência à pretensão do autor, legitimando o ajuizamento da ação judicial e demonstrando o interesse de agir.A legislação militar (Lei no 6.880/80, arts. 108 e 109) assegura ao militar temporário acidentado em serviço a reforma com proventos do grau hierárquico que ocupava, desde que haja incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, ainda que não haja invalidez total para qualquer atividade laboral.O direito à reforma com proventos do grau hierárquico imediatamente superior, previsto no art. 110 da Lei no 6.880/80, exige que o militar seja considerado inválido para todo e qualquer trabalho, condição não constatada na perícia judicial, que identificou apenas restrições funcionais específicas.A indenização por danos morais e estéticos é devida, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, ante a responsabilidade objetiva do Estado pela lesão decorrente de acidente em serviço, sendo lícita sua cumulação conforme Súmula 387 do STJ.Os valores fixados na sentença (R$ 25.000,00 para cada modalidade de dano) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estão em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte para casos semelhantes, não se justificando majoração ou redução.A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação atende ao art. 85 do CPC, não havendo fundamento para a alteração da base de cálculo ou do percentual. Os honorários periciais devem ser suportados pela União, parte vencida na matéria de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:A mora administrativa na análise de pedido de reforma militar configura pretensão resistida e autoriza o ajuizamento da ação judicial antes da conclusão do procedimento administrativo.O militar temporário acidentado em serviço, incapacitado definitivamente para o serviço nas Forças Armadas, mas não inválido para toda e qualquer atividade, faz jus à reforma com proventos do grau hierárquico ocupado, nos termos do art. 109 da Lei no 6.880/80.A “melhoria de reforma” com base no grau hierárquico imediatamente superior somente se aplica a militares considerados inválidos para todo e qualquer trabalho, nos termos do art. 110, §1o, da Lei no 6.880/80.A responsabilidade objetiva do Estado por acidente em serviço abrange a indenização por danos morais e estéticos, cumuláveis entre si, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade estatal e a lesão.Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a manutenção de montante moderado quando compatível com precedentes e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 398; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 82, §2o e 485, VI; Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares), arts. 106 a 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1111770/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.10.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 445.960/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 18.11.2014; STJ, Súmula 387; TRF3, ApCiv 5008019-96.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 14.12.2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002856-48.2019.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 6/8/2025, DJEN DATA: 12/8/2025)

O valor fixado a título de danos morais e estéticos deverá sofrer incidência da correção monetária desde a data de seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ambos de acordo com o Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Noutro aspecto, insurge-se a parte autora quanto à ausência de reconhecimento do direito à reforma por invalidez, sustentando que a amputação sofrida compromete sua plena capacidade para o desempenho das atividades militares.

Nos termos do artigo 142 da Constituição Federal, as Forças Armadas - integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica - constituem instituições nacionais de caráter permanente e regular, estruturaras sob os pilares da hierarquia e disciplina.

Por sua vez, o §3°, inciso X, do artigo 142 da Carta Magna, delimita o campo da reserva legal em matéria de serviço militar e recepcionou, no ordenamento vigente, diplomas como a Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e a Lei no 6.391/1976 (Lei do Pessoal do Exército), com seus respectivos regulamentos.

Assim, a controvérsia deve ser resolvida com base nas normas em vigor à época dos fatos, não se aplicando, portanto, a superveniente Lei no 13.954/2019.

Conforme dispõe o art. 3o da Lei no 6.880/1980 e da Lei no 6.391/1976, os militares das Forças Armadas classificam-se em ativos e inativos. Os ativos incluem tanto os militares de carreira, com vínculo permanente, quanto os temporários, que ingressam voluntariamente ou por obrigação, por tempo determinado, para suprir necessidades do efetivo. Já os inativos compreendem os reservistas remunerados e os reformados, que permanecem vinculados à União por meio de remuneração, podendo, em alguns casos, ser convocados à ativa.

Assim dispõe o artigo 3° da Lei n° 6.391/76:

Art. 3o O Pessoal Militar da Ativa pode ser de Carreira ou Temporário.

I - O Militar de Carreira é aquele que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tem vitaliciedade assegurada ou presumida.

II - O Militar Temporário é aquele que presta o serviço militar por prazo determinado e destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de praças, conforme for regulamentado pelo Poder Executivo.

No tocante à duração, o vínculo do militar de carreira possui caráter permanente, extinguindo-se apenas nas hipóteses expressamente previstas na Lei no 6.880/1980, como, por exemplo, a reforma. Diversamente, o serviço militar temporário obrigatório inicial possui prazo definido: nos termos da Lei no 4.375/1964, em períodos de paz, sua duração é, em regra, de 12 meses a contar da data da incorporação, admitindo-se sua redução ou prorrogação mediante regulamentação administrativa expedida pela autoridade militar competente:

Art. 5o A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1o dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.

§ 1o Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado, de acordo com os interesses da defesa nacional.

§ 2o Será permitida a prestação do Serviço Militar como voluntário, a partir dos 17 (dezessete) anos de idade.

Art. 6o O Serviço Militar inicial dos incorporados terá a duração normal de 12 (doze) meses.

§ 1o Os Ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica poderão reduzir até 2 (dois) meses ou dilatar até 6 (seis) meses a duração do tempo do Serviço Militar inicial dos cidadãos incorporados às respectivas Forças Armadas.

§ 2o Mediante autorização do Presidente da República, a duração do tempo do Serviço Militar inicial poderá:

a) ser dilatada por prazo superior a 18 (dezoito) meses, em caso de interesse nacional;

b) ser reduzida de período superior a 2 (dois) meses desde que solicitada, justificadamente, pelo Ministério Militar interessado.

§ 3o Durante o período de dilação do tempo de Serviço Militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas.

Art. 7o O Serviço Militar dos matriculados em Órgãos de Formação de Reserva terá a duração prevista nos respectivos regulamentos.

Art. 8o A contagem de tempo de Serviço Militar terá início no dia da incorporarão (sic - incorporação).

Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço o período que o incorporado levar no cumprimento de sentença passada em julgado.

(...)

A duração do serviço militar temporário voluntário está condicionada aos fundamentos legais e administrativos que autorizam o respectivo ingresso, sendo oportuno destacar que o art. 27, § 3o, da Lei no 4.375/1964, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabeleceu limites mínimo e máximo para esse período. Tanto o serviço militar temporário obrigatório quanto o voluntário admitem prorrogação, consoante previsão expressa contida no art. 33 da mencionada legislação.

A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas pode ocorrer por diversas causas previstas no art. 94 da Lei no 6.880/1980, como a transferência para a reserva remunerada, a reforma, a demissão, a perda do posto e patente, o licenciamento, a anulação de incorporação, a exclusão a bem da disciplina, a deserção, o falecimento e o extravio. O desligamento se formaliza com a publicação do ato oficial em meio institucional próprio, devendo ocorrer no prazo máximo de 45 dias; ultrapassado esse período, considera-se cessado o vínculo com a organização militar, inclusive para fins de contagem de tempo de serviço.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a situação de militar temporário que sofreu acidente durante treinamento militar, discutindo-se a possibilidade de reforma à luz das disposições da Lei no 6.880/1980, in verbis:

Art . 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que:

I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:

a) para Oficial-General, 68 (sessenta e oito) anos;

b) para Oficial Superior, inclusive membros do Magistério Militar, 64 (sessenta e quatro) anos;

c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 60 (sessenta) anos; e

d) para Praças, 56 (cinqüenta e seis) anos.

II - for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e

VI - sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao Ministro respectivo, em julgamento de Conselho de Disciplina.

(...)

No que tange a reforma do militar em casos de incapacidade definitiva para o serviço ativo, a Lei n° 6.880/1980 exige a observância de requisitos específicos, os quais variam conforme a natureza do vínculo funcional (carreira ou temporário, com ou sem estabilidade), a origem da lesão (se em razão de campanha, manutenção da ordem, acidente em serviço ou com nexo causal com a atividade militar), bem como a extensão por incapacidade, se restrita ao âmbito castrense ou extensiva à vida civil.

Na interpretação sistemática do diploma legal, verifica-se que a expressão "incapacidade definitiva" pode restringir-se ao exercício das funções militares ou abranger também a condição de invalidez para qualquer atividade laborativa, o que se reflete no benefício a ser concedido no respectivo valor da remuneração.

Ausente o preenchimento dos requisitos legais, ao militar não será assegurada a reforma, sujeitando-se, então, às medidas legalmente previstas, como licenciamento, desincorporação, transferência para a reserva e dentre outras.

Sobre a incapacidade para fins de reforma, a Lei 6.880/80 assim estabelece:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Para apurar a existência de eventual incapacidade do autor em razão do acidente ocorrido em serviço, foi realizada perícia médica judicial em 21/10/2015, ocasião em que a perita procedeu à avaliação clínica do demandante e apresentou laudo pericial contendo análise técnica acerca de suas condições funcionais (fls. 83/95; fls. 117/118 – ID 132873947).

O perito judicial concluiu que a funcionalidade da mão direita do autor encontra-se preservada, mantendo-se a força de preensão palmar e de pinça bidigital, bem como a mobilidade dos dedos. Constatou, ainda, a ausência de sinais de desuso, tais como hipotrofias ou distrofias musculares, razão pela qual não foi identificada incapacidade laborativa.

No que se refere ao dano funcional ou dano patrimonial físico, este foi estimado em 3%, por analogia à tabela da SUSEP.

Por outro lado, foi reconhecida a existência de dano estético, decorrente da amputação da falange distal do dedo afetado, classificado pelo expert como de pequena magnitude, destacando-se que as cicatrizes apresentam bom aspecto e adequada evolução cicatricial.

Diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, não restaram preenchidos os requisitos legais que autorizariam a concessão da reforma com proventos integrais, calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado pelo autor. Com efeito, restou assentado, de forma conclusiva, que o demandante não se encontra total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da r. sentença no ponto em que indeferiu referida pretensão.

De igual modo, não prospera o pedido de indenização com fundamento no art. 950 do Código Civil. Isso porque o laudo pericial produzido nos autos foi claro ao concluir que a funcionalidade da mão direita do autor encontra-se preservada, não havendo incapacidade laborativa ou redução significativa de sua aptidão para o trabalho. Nessas condições, ausente a demonstração de inabilitação para o exercício da atividade profissional ou de efetiva diminuição da capacidade laboral, não se configuram os pressupostos legais para a concessão de pensão ou indenização substitutiva prevista no referido dispositivo legal.

Quanto a fixação dos honorários, assiste razão a União.

Verifica-se que houve sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora não logrou êxito em parcela relevante de sua pretensão, consistente no pedido de reforma por invalidez e indenização por danos materiais. Assim, tendo sido acolhido apenas o pleito indenizatório, mostra-se adequada a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor da União, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou ação anulatória parcialmente procedente, a fim de declarar a inexigibilidade de crédito previdenciário, reconhecendo-se a prescrição.

2. O pedido inicial abarcava créditos de oito competências, relativos à matriz e à filial, com fundamento na ocorrência da prescrição. A União reconheceu a prescrição apenas quanto à competência 02/2018 da matriz.

3. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, havendo sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor total da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6. A jurisprudência consolidada do STJ determina que, em hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários deve considerar o êxito proporcional de cada parte.

7. A autora obteve êxito apenas quanto à competência 02/2018, sendo indeferido seu pedido quanto às demais competências. A União, por sua vez, teve sua tese acolhida quanto à inexistência de prescrição sobre as demais competências.

8. Reformada a sentença para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao respectivo proveito econômico obtido por cada parte:

(i) o valor do débito prescrito, quanto aos honorários devidos pela União; e

(ii) o valor dos débitos remanescentes, quanto aos honorários devidos pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. Na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte. 2. É indevida a fixação dos honorários com base no valor total da causa, quando possível mensurar a vantagem obtida pelas partes”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; art. 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.580/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019264-86.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 3/11/2025)

Com efeito, considerando a sucumbência das partes, de modo recíproco, fixo em 10% a verba devida por cada parte, a devida parte-autora calculada sobre o valor atribuído à causa, e a devida pela União apurada com base no valor da condenação.

Nesse contexto, dou parcial provimento à apelação da União, tão somente para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do insucesso do recurso interposto pela parte autora é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC, observada, contudo, a inexigibilidade da verba em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União e nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. TREINAMENTO DEFICIENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REFORMA MILITAR INDEVIDA. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por militar da Aeronáutica que sofreu acidente durante o manuseio de máquina guilhotina destinada ao corte de chapas metálicas, resultando na amputação parcial de dedo da mão direita.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil da União e fixou indenização por danos morais e estéticos no valor total de R$ 80.000,00, rejeitando os pedidos de reforma militar e de indenização por redução da capacidade laboral.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) a responsabilidade da União pelo acidente sofrido pelo militar em serviço; (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos; (iii) a existência de direito à reforma militar ou à indenização prevista no art. 950 do Código Civil; e (iv) a correta fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da União por danos causados a militares em serviço é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo dever da Administração assegurar condições adequadas de segurança e capacitação para o exercício das atividades funcionais.

Conjunto probatório que demonstra a ocorrência do acidente durante atividade funcional, bem como a existência de deficiência na capacitação oferecida ao militar, evidenciada por material didático inadequado, ausência de treinamento prático efetivo e falhas na sinalização de segurança do equipamento.

Indenização fixada em R$ 80.000,00 (R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 40.000,00 por danos estéticos) que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, considerando a amputação parcial de dedo da mão direita e a existência de sequela estética permanente.

Laudo pericial que concluiu pela preservação da funcionalidade da mão direita, ausência de incapacidade laborativa e dano funcional estimado em 3%, circunstância que afasta o direito à reforma militar ou à indenização prevista no art. 950 do Código Civil.

Reconhecimento de sucumbência recíproca, tendo em vista o acolhimento apenas parcial dos pedidos formulados na inicial, impondo-se a redistribuição da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da União parcialmente provida. Apelação do autor desprovida.

Tese de julgamento: “1. A União responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente sofrido por militar no exercício de suas funções, quando evidenciada falha na capacitação ou nas condições de segurança da atividade desempenhada. 2. A inexistência de incapacidade laborativa afasta o direito à reforma militar e à indenização prevista no art. 950 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 927, 944 e 950; CPC/2015, arts. 85 e 86; Lei no 6.880/1980, arts. 106, 108, 109 e 110.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.880, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.9.2020 (Tema 362 da repercussão geral); STJ, AgInt no REsp 1.849.915/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.679.378/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.9.2017; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0000770-97.2016.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, j. 8/6/2022; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0001014-51.2015.4.03.6118, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13/11/2020; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5002856-48.2019.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 6/8/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão